Tribunal: TJES
Processo: 0027364-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. INAPLICABILIDADE. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL PELAS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE FARIA em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, determinando a restituição de valores previdenciários percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento do erário está fulminada pela prescrição, considerando o lapso temporal entre a revogação da medida liminar e o ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a limitação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre o benefício, prevista no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao espólio do segurado falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme inciso II do art. 487 do CPC, o que afasta a tese de inovação recursal.

4. O termo inicial do prazo prescricional para a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores pagos por decisão judicial precária revogada conta-se da data do trânsito em julgado da decisão que confirmou referida revogação, momento em que o direito à restituição torna-se definitivo.

5. Inexiste prescrição no caso concreto, pois o trânsito em julgado ocorreu em 04/10/2013 e a ação foi ajuizada em 15/09/2017, respeitando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

6. A reforma de decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga o autor da ação a devolver os valores recebidos, independentemente da boa-fé, nos termos do Tema 692 do STJ.

7. A limitação do desconto em folha ao percentual de 30% do benefício possui caráter humanitário e visa garantir o mínimo existencial ao segurado vivo.

8. A regra protetiva da limitação de percentual revela-se inaplicável quando o polo passivo é ocupado pelo espólio, uma vez que a obrigação de reparar o erário se converte em dívida patrimonial comum a ser solvida pelas forças da herança, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores recebidos em virtude de tutela antecipada revogada é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional que a revogou.

2. A obrigação de restituir valores previdenciários pagos indevidamente por força de decisão judicial precária transmite-se ao espólio ou aos herdeiros, nos limites da herança.

3. A limitação de desconto de 30% (trinta por cento) sobre o benefício previdenciário, prevista no Tema 692 do STJ, é inaplicável quando a cobrança é direcionada ao espólio do segurado falecido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, § 3º, § 4º, II, e § 11; art. 487, II. Código Civil, arts. 91, 205 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.939.455/DF, Segunda Seção, relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 26/04/2023; STJ, Tema Repetitivo 692 (Pet 12.482-DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11/05/2022).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE FARIA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027364-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO DE FARIA

APELADO: INSTITUTO DE PREV E ASSIT DOS SERV DO MUN DE VITORIA IPAMV

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027364-80.2017.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE FARIA

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE FARIA
contra a r. sentença do id. 18594585, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em desfavor do apelante.

O apelante alega que a prescrição da pretensão autoral está prescrita, razão pela qual passo ao exame da prejudicial de mérito em questão.

DA PRESCRIÇÃO

Em seu recurso (id. 18594586), alega o apelante, basicamente, que a pretensão de ressarcimento está prescrita, pois a tutela provisória que ensejou o pagamento dos valores foi deferida em 2002 e cassada em 2006, de modo que, a partir dessa revogação, surgiu para a autora o direito de pleitear a devolução das quantias recebidas.

Cumpre registrar que a tese de prescrição quinquenal foi aventada pela parte requerida, ora apelante, de forma inédita apenas nas razões do presente recurso de apelação, não tendo sido submetida ao contraditório prévio ou à apreciação do juízo
a quo
na fase de conhecimento, e, em regra, configuraria inovação recursal e supressão de instância.

Entretanto, a prescrição constitui matéria de ordem pública, conforme art. 487, inciso II, do CPC, podendo e devendo ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão temporal, o que justifica o exame da questão.

Feito esse esclarecimento, entendo que a irresignação do apelante não merece acolhida.

Isso porque, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a Administração Pública pleitear o ressarcimento de valores pagos indevidamente por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada, é a data do trânsito em julgado da decisão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7-
É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.
9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023 -
Informativo 772
)

Compulsando os autos, verifica-se à fl. 108 dos autos físicos digitalizados que o trânsito em julgado do processo em que foi proferida a decisão precária (nº 024.020.033.617) operou-se em 04/10/2013.

Considerando que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 15/09/2017, constata-se que não houve o transcurso do lapso temporal decenal previsto pela Corte Superior.

Logo,
rejeito
a arguição de prescrição.

É como voto.

MÉRITO

Em seu apelo, o apelante argumenta, subsidiariamente, sustenta que, se mantida a condenação, a devolução deve ocorrer de forma parcelada, mediante descontos mensais limitados a 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria.

Sem razão em seus argumentos.

Verifica-se que o juízo
a quo
condenou a parte requerida à restituição integral das quantias, invocando a tese firmada no Tema 692 do STJ, que, de fato, concluiu pela obrigatoriedade de devolução de benefícios previdenciários percebidos a título precário, independentemente da boa-fé, mitigando a cláusula de irrepetibilidade.

A tese da Corte Superior em questão preceituou, ainda, que o desconto em folha não deve exceder o percentual de 30% da importância do benefício em manutenção, vejamos:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. (STJ. 1ª Seção. Pet 12.482-DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/05/2022 -Recurso Repetitivo – Tema 692 - Info 737).

A
ratio decidendi
do precedente supracitado que limitou os descontos em 30% do benefício possui nítido caráter humanitário, visando a assegurar a subsistência digna do segurado vivo, garantindo-lhe o mínimo existencial para sua manutenção.

Entretanto, no caso em tela, o polo passivo da demanda é ocupado pelo Espólio de Carlos Roberto de Faria, universalidade de direito (CC, art. 91) que constitui o conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido, dotados de valor econômico e regulados por lei até a partilha.

Portanto, a regra protetiva dos 30% perde a sua razão de ser na hipótese vertente, dado que não há mais o recebimento mensal da verba alimentar e, por conseguinte, os valores em análise passaram a constituir um passivo do espólio.

Falecido o beneficiário da aposentadoria, a obrigação de reparar o erário se converte em encargo do espólio, consubstanciando-se em dívida patrimonial comum que deve ser solvida pelas forças da herança, nos estritos termos do art. 1.997 do Código Civil.

Não havendo mais "benefício que ainda lhe estiver sendo pago", conforme elucida a tese da Corte de Cidadania, revela-se manifestamente inaplicável a tese de limitação de parcelamento sobre proventos.

Desse modo, a apelada faz jus à restituição integral do montante indevidamente despendido, o qual deverá ser suportado pelo monte partilhável ou, se já perfectibilizada a partilha, pelos herdeiros, no limite de seus respectivos quinhões, via regular cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, reconheço o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante, contudo, considerando que a r. sentença postergou a fixação do percentual originário para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/15), determino que o juízo
a quo,
no momento da liquidação do julgado, ao arbitrar a verba honorária principal, promova o devido acréscimo para remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada nesta instância recursal, respeitados os limites legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO inalterada a r. sentença recorrida. Outrossim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, reconhecer o cabimento da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante. Considerando que a sentença originária postergou a fixação do percentual para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), DETERMINAR que o juízo a quo, no momento da liquidação do julgado e ao arbitrar a verba honorária principal, promova o devido acréscimo para remunerar o trabalho adicional realizado em sede recursal, respeitados os limites legais dos §§ 2º e 3º do referido artigo.